Tribunal: TJDFT
Processo: 0747176-88.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-11-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa Número do processo: 0747176-88.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ANDREY VICTOR RODARTE DE OLIVEIRA AGRAVADO: BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por ANDREY VICTOR RODARTE DE OLIVEIRA contra a decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 13a Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Brasília/DF, nos autos da ação de obrigação de fazer no 0729767-96.2025.8.07.0001, ajuizada em face de BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS, que intimou a parte ré para juntada de documentação. A referida decisão traz o seguinte conteúdo: “à ré para juntar declaração assinada pelo representante da oficina Plaza TAG declarando que o veículo do autor está na sua posse, o endereço para o caso de eventual remoção, pelo autor, bem como informar as condições do seu armazenamento, juntando fotos recentes do respectivo bem, observando que a declaração falsa constitui crime.” O agravante insurge-se contra a decisão alegando que, mesmo diante de provas documentais que indicariam que o veículo não se encontra em Brasília, tampouco na oficina indicada pela ré, a decisão determinou nova intimação para apresentação de declaração da oficina Plaza TAG, reiterando exigência já cumprida e refutada por documentos oficiais. Sustenta que a decisão é incoerente, contraditória e destituída de razoabilidade, pois ignora o conjunto probatório e favorece indevidamente a parte ré, que teria agido com má-fé ao tentar induzir o Juízo a erro com documentos inconsistentes. Pugna pela concessão de efeito suspensivo ao recurso, com fundamento nos arts. 1.015, I, 1.019, I e 300 do CPC, alegando risco de dano grave e de difícil reparação, diante da possibilidade de manipulação de provas e da prorrogação indevida do processo. Requer, ainda, a reforma integral da decisão agravada, o julgamento antecipado da lide (art. 355, I, CPC), a manutenção do pedido de indenização integral, a intimação do agravado para apresentar contrarrazões e a análise urgente do recurso (ID no 77772707). O agravante informa que é beneficiário da gratuidade de justiça, conforme decisão de ID no 77773665, razão pela qual não houve recolhimento de preparo. É o relatório. DECIDO. Ausente um dos requisitos de admissibilidade, o recurso não merece ser conhecido. O art. 1.015, do CPC/2015 trouxe rol taxativo de cabimento do recurso de agravo de instrumento, sendo este recurso restrito aos casos nele estabelecidos, que assim dispõe: “Art. 1.015. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre: I - tutelas provisórias; II - mérito do processo; III - rejeição da alegação de convenção de arbitragem; IV - incidente de desconsideração da personalidade jurídica; V - rejeição do pedido de gratuidade da justiça ou acolhimento do pedido de sua revogação; VI - exibição ou posse de documento ou coisa; VII - exclusão de litisconsorte; VIII - rejeição do pedido de limitação do litisconsórcio; IX - admissão ou inadmissão de intervenção de terceiros; X - concessão, modificação ou revogação do efeito suspensivo aos embargos à execução; XI - redistribuição do ônus da prova nos termos do art. 373, § 1o; XII - (VETADO); XIII - outros casos expressamente referidos em lei. Parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário.” Como se vê, nem todas as decisões são agraváveis, não sendo cabível o manejo de agravo de instrumento se a decisão agravada não versa sobre as hipóteses previstas no rol taxativo do artigo 1.015, do CPC/2015. Na hipótese em análise, o recurso foi interposto contra decisão que determinou a intimação de uma das partes para apresentação de documento e esclarecimentos, hipótese não contemplada pelo rol taxativo do artigo 1.015 do Código de Processo Civil. Não se ignora a existência do entendimento do c. STJ, por ocasião do julgamento do REsp n.o 1.704.520/MT (Tema 988), submetido ao rito dos recursos repetitivos, que consagrou a orientação de que “o art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição deagravode instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação”. No entanto, como se verifica, a única exceção ocorre quando for comprovada a urgência, oportunidade em que a taxatividade seria mitigada, o que não ocorre no presente. Nesse sentido: “PROCESSO CIVIL. DECISÃO MONOCRÁTICA. INADMISSIBILIDADE DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. ROL TAXATIVO. NÃO CONHECIMENTO. AGRAVO INTERNO. DECISÃO QUE DELIMITA OBJETO DE PERÍCIA. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL NO ROL. TAXATIVIDADE MITIGADA. FALTA DE ENQUADRAMENTO. DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA. 1. O artigo 1.015 do Código de Processo Civil estabelece que o agravo de instrumento, em regra, somente será cabível nas hipóteses expressamente previstas em lei. 2. A despeito de as hipóteses de cabimento do recurso de agravo de instrumento gerarem alguma controvérsia doutrinária e jurisprudencial desde a estipulação de um rol taxativo pelo artigo 1.015 do Código de Processo Civil, o Superior Tribunal de Justiça tem desempenhado importante e pontual papel constitucional de uniformizador da jurisprudência sobre a legislação federal ao traçar determinadas balizas interpretativas para o rol estabelecido para cabimento do agravo de instrumento, notabilizando-se o definido na tese firmada no Tema Repetitivo n.o 988, segundo o qual "[o] rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação" (STJ. Corte Especial - REsp 1704520-MT, Rel. Min. Nancy Andrighi, julgado em 05/12/2018 - recurso repetitivo). 3. Na espécie, vê-se que o ato judicial recorrido, proferido em fase saneadora, referente à delimitação de perícia em ação de conhecimento, não se enquadra em nenhuma das hipóteses do rol taxativo do artigo 1.015 do Código de Processo Civil, bem como não se subsome ao conceito de taxatividade mitigada para excepcionar a regra geral disposta nas enumerações legais previstas no Código Adjetivo. 4. Agravo interno conhecido e desprovido. (Acórdão 1433013, 07008870520228070000, Relator: MARIA DE LOURDES ABREU, 3a Turma Cível, data de julgamento: 29/6/2022, publicado no DJE: 5/7/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.)” Como se verifica, o caso não configura a excepcionalidade de flexibilização do art. 1015 do CPC, além do que, analisando o recurso, possível verificar a necessidade de incursão nas provas dos autos originários, o que não é cabível no presente. Busca o recorrente que seja reconhecido que as provas apresentadas pelo autor são suficientes para demonstrar que o veículo não se encontra em Brasília e que a ré forneceu informação falsa, porém, referida questão envolve o próprio mérito do processo principal. Não se enquadrando a decisão agravada em qualquer das hipóteses do art. 1.015 do CPC, e não sendo o caso de flexibilização do rol, torna-se incabível o recurso. Posto isso, com fundamento no art. 932, inciso III, do Código de Processo Civil de 2015, NÃO CONHEÇO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO, por ser inadmissível à espécie. Oportunamente, arquivem-se. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, (data da assinatura eletrônica). ROBSON BARBOSA Desembargador